Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-29.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800313-29.2022.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO ELENILSON DA ROCHA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800313-29.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: FRANCISCO ELENILSON DA ROCHA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDOS GENÉRICOS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800313-29.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: FRANCISCO ELENILSON DA ROCHA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO ELENILSON DA ROCHA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003.

Consta na denúncia (ID nº 13308939 p. 1-4), em resumo, que, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 22h50,
a

Polícia Civil realizava diligências no bairro da Uberlândia, oportunidade em que avistaram o Recorrente com um volume na cintura, semelhante a uma arma de fogo.

Ato contínuo, a
o perceber a aproximação da polícia, o Apelante se dirigiu em direção a sua residência, sendo abordado e procedida a revista pessoal, momento em que foi encontrado em

seu poder: 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre 32 com numeração suprimida, municiada com 03 (três) projéteis intactos.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista
no art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 13308981) contra qual a defesa recorreu (ID nº 13308990), pleiteando de forma genérica a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pelo redimensionamento do apenamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº. 15142838 p. 1-5).

Da mesma forma, em parecer exarado nos autos, o Órgão Ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº. 15142838 - Pág. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que os pedidos foram formulados de maneira genérica e despidos de qualquer fundamentação.

No que tange ao pedido de absolvição do Apelante por insuficiência de provas bem como redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a pleiteá-los de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos contra a sentença combatida.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade
[1]
. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III
[2]

e 1.021, § 1º
[3]
, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão, razão pela qual mantenho condenação do Recorrente bem como a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar qualquer modificação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2017.

[2]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Belém, 29/11/2023